Tribunal: TJSP
Processo: 1118607-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de parcial procedência – Admissibilidade recursal – Recurso adesivo interposto após esgotamento do prazo legal – Intempestividade – Inteligência dos artigos 219, 220 e 1.003, §5o, todos do CPC/2015 – Recurso adesivo da autora não conhecido.

CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de parcial procedência –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de parcial procedência – Admissibilidade recursal – Recurso adesivo interposto após esgotamento do prazo legal – Intempestividade – Inteligência dos artigos 219, 220 e 1.003, §5o, todos do CPC/2015 – Recurso adesivo da autora não conhecido.

CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de parcial procedência – Cédulas de crédito bancário (CCB) firmadas em 04/07/2017 e 18/12/2018 – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada – Possibilidade, todavia, de revisão de contrato diante da legislação comum e bancária – Seguro prestamista – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Alegação de validade da cobrança de tarifa de cadastro (TC) que está dissociada dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, pois que julgada tarifa de abertura de crédito (TAC) – Alegação não conhecida – Sentença parcialmente modificada – Decaimento mantido – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.